Tribunal: TJSP
Processo: 0501181-42.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSV dos exercícios de 2003 a 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISSV dos exercícios de 2003 a 2005 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do Código de Processo Civil e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.